Tribunal: TJES
Processo: 5000354-42.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-42.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCISIO FRANCISCO GUZZO
RECORRIDO: FLAVIA KRAUSE e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000354-42.2024.8.08.0052

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:TARCISIO FRANCISCO GUZZO

RECORRIDO: FLAVIA KRAUSE e GIOVANI JOSÉ FALCONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. COLCHÃO COM SUPOSTO DEFEITO. REVELIA DOS REQUERIDOS QUE NÃO INDUZ PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO E DO NEXO CAUSAL. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de indenização por danos materiais e morais. Sem contrarrazões pela parte ré, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese,o Autor ajuizou ação afirmando ter adquirido um colchão que apresentou defeitos e que, após contato com os Réus, efetuou depósitos bancários visando a troca do bem, a qual nunca foi realizada. Requerendo, dessa forma: (i) a restituição do valor pago pelo produto e dos valores depositados para a troca; e (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a saber se a decretação da revelia dos Recorridos e os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar o ato ilícito e o dever de indenizar, ou se a ausência de nexo causal e de prova mínima do direito alegado justifica a manutenção da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, observa-se que, embora tenha sido decretada a revelia dos Réus por não comparecerem à audiência ou apresentarem defesa tempestiva, tal fato não conduz ao acolhimento automático da pretensão autoral. Conforme o art. 20 da Lei nº 9.099/95 e o art. 344 do CPC a presunção de veracidade é relativa, devendo o magistrado analisar se os fatos narrados encontram evidência mínima no conjunto probatório.

(5). Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como prevê o art. 373, I, do CPC. Como bem pontuado pelo Juízo de origem, a parte autora deixou de comprovar minimamente o alegado defeito no produto, seja por meio de laudo técnico, seja por registro documental idôneo que demonstrasse o vício apontado, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre a existência do vício do produto a que se refere, tampouco que comprove a entrega/envio do dispositivo à loja ou à assistência técnica, de modo a, inicialmente, evidenciar o seu direito a ter a restituição imediata da quantia paga.

(6). Nesse sentido, não tendo o Recorrente demonstrado minimamente a falha na prestação do serviço ou a retenção indevida de valores, não há que se falar em ato ilícito indenizável. Inexistindo o dano material comprovado. Nesse mesmo sentido, veja-se o entendimento do E. TJES: “
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente a ação de cobrança. A apelante pleiteava o pagamento de R$3.744,60, alegando inadimplemento decorrente da entrega de mercadorias, mas a sentença concluiu pela insuficiência das provas apresentadas. 2. A questão em discussão consiste em analisar se a prova documental apresentada pela apelante é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, considerando os efeitos da revelia decretada. 3.
A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não dispensando, contudo, a produção de prova mínima que fundamente a pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os Tribunais Pátrios entendem que a presunção da revelia não é absoluta, exigindo-se, ainda, a análise das provas apresentadas pelo autor. 5. No caso, os documentos juntados pela apelante, como nota fiscal sem assinatura de recebimento, documentos internos unilateralmente confeccionados e outros sem força probatória inequívoca, não comprovam a entrega das mercadorias ou a existência do débito alegado. 6. A ausência de elementos como recibo de entrega, notificação ou protesto do título reforça a inexistência de prova mínima capaz de sustentar a pretensão autoral. 7. Recurso desprovido.”
(TJES, Apelação Cível, 0024808-62.2019.8.08.0048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2025).

(7). Assim, inexistindo ato ilícito comprovado, devem ser mantidos os termos da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. A revelia, por si só, não autoriza a procedência do pedido se as alegações da parte autora forem destituídas de prova mínima quanto ao nexo causal e ao fato constitutivo do direito. 2. A ausência de provas quanto ao vício/falha alegados impede o reconhecimento do dever de restituir valores, bem como inviabiliza a pretensão indenizatória quanto aos supostos danos morais vindicados.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)